Tribunal: TJBA
Processo: 0303437-50.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303437-50.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO VARGAS LEAL JUNIOR

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO FARIA FILGUEIRAS, CAMILA ALBUQUERQUE FRANCO SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU DIANTE DO NÃO PAGAMENTO PELO EXECUTADO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. EXECUÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA PARTE EXEQUENTE QUE NÃO PROMOVEU A HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS DO EXECUTADO JÁ FALECIDO. EXTINÇÃO D
OS EMBARGOS À
EXECUÇÃO
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
. PREJUDICADO O JULGAMENTO DO APELO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
0303437-50.2017.805.0103
, oriundo da comarca de Ilhéus,

em que figuram, como apelante,
João Vargas Leal Júnior
, e, como apelado,
Banco do Brasil
.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em extinguir de ofício os embargos à execução, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual,
ficando prejudicado o julgamento do apelo
, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, ____ de ___________________ de 2025.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

08